Tribunal: TJBA
Processo: 8021705-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021705-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA VALDECI DO NASCIMENTO MOTA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. CET 125%. RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO EMBARGADO. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021705-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargad
a
MARIA VALDECI DO NASCIMENTO MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA